Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-95.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO RÉU. REGULARIZAÇÃO. POLO PASSIVO. INOBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Falecido o réu, incumbe ao autor a regularização do polo passivo da demanda, nos termos do artigo 313, inciso I e § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular ante a ausência das informações mínimas para a citação (artigos 239; 319, II; 485, IV, do Código de Processo Civil).
2. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC).
3. Da simples leitura do dispositivo legal, constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. O caso concreto, não se amolda a nenhuma das hipóteses acima descritas, porquanto o processo não ficou parado por mais de um ano, nem tampouco houve o abandono da causa por lapso temporal superior a trinta dias.
4. Na questão, a ausência de triangularização não se deveu à máquina judiciária, mas tão somente à desídia da parte autora em promover a citação ou em até requerer a ciência do réu por edital. Nesse caso, não é razoável conceder indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC).
5. Não se encontra configurada a violação dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, porquanto não é possível conferir à autora oportunidades indefinidas para promover o andamento do feito.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.